Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707335-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Suinobom Alimentos Ltda Embargado: Rko Alimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Suinobom Alimentos Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 41174994). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator